Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Número: 0705192-03.2020.8.07.0000 Classe: EMBARGOS DECLARATÓRIOS Embargante: SIMONE LOPES ALVES Embargado: JOSE GALLARDO FERNANDEZ, FRANCISCO JOSÉ, MARIA ANTONIA, MARIA DOLORES E FRANCISCO JAVIER E MARTA MIGUEL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SIMONE LOPES ALVES, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no agravo de instrumento no 0705192-03.2020.8.07.0000. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se a curadoria de ausentes, nos interesses dos herdeiros Francisco José, Maria Antonia, Maria Dolores e Francisco Javier e Marta Miguel, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 20 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator